Tribunal: TRF3
Processo: 5002581-67.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
507/575)

5002581-67.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002581-67.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEX LIBONATI - SP159402-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AGEU LIBONATI JUNIOR - SP144716-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO (POR COMPENSAÇÃO) DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Quanto à temática, declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, não fora possível se evidenciar, de imediato, a correlação direta e imediata entre as decisões exaradas pelo excipiente (Mandado de Segurança no 0005951-05.1999.4.03.6106 e Ação de Conhecimento no 5000591-61.2023.4.03.6106) e todos os créditos específicos controversos, se fazendo necessária, pois, a analise probatória, o que, por sua vez, não é compatível com a via processual eleita pelo excipiente/agravante.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002581-67.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEX LIBONATI - SP159402-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AGEU LIBONATI JUNIOR - SP144716-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela agravante (agravo de instrumento) ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LIMITADA, contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LIMITADA, em face da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que visava a extinção (por compensação) dos créditos tributários exigidos no feito executivo no 0024206-59.2008.4.03.6182, diante da inadequação da via eleita.

Alegou a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, com a extinção da Execução Fiscal no 0024206-59.2008.4.03.6182, em virtude do cancelamento das dívidas atingidas pela decisão e Tema 265 do STJ

Sem contraminuta.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Quanto à controvérsia, declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Para o caso sub judice, como bem fundamentou o magistrado de primeiro grau, não fora possível se evidenciar, de imediato, a correlação direta e imediata entre as decisões exaradas pelo excipiente (Mandado de Segurança no 0005951-05.1999.4.03.6106 e Ação de Conhecimento no 5000591-61.2023.4.03.6106) e todos os créditos específicos controversos, "especialmente considerando a diversidade de tributos executados (IRPJ, IPI, CSLL, PIS e COFINS), bem como a necessidade de verificação individualizada da extensão das compensações, dos valores efetivamente homologáveis, da regularidade contábil e da compatibilidade temporal e material dos créditos e débitos envolvidos.” (ver ID 412554018 – feito executivo).

Em casos tais, se faz necessária, de forma imprescindível, a analise probatória, o que, por sua vez, não é compatível com a via processual eleita pelo excipiente/agravante.

Destarte, pelas razões retro mencionadas, deve ser desprovido o recurso.

A fim de ratificar a fundamentação retro, segue julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SÚMULA 7/STJ DO STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

2. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

3. O acórdão recorrido, ao entender que "o argumento de que existe diferença entre o valor do débito descrito na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e o valor principal descrito na certidão de dívida ativa não é matéria cognoscível pela via da exceção de pré-executividade ante à necessária análise de matéria probatória", considerou os pressupostos fáticos e probatórios que emergem do caso concreto, razão pela qual se aplica o óbice da Súmula 7/STJ para a solução do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 358.750/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/4/2018; AgRg no REsp 1.340.985/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1269065/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)"

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se.”

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO (POR COMPENSAÇÃO) DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Quanto à temática, declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, não fora possível se evidenciar, de imediato, a correlação direta e imediata entre as decisões exaradas pelo excipiente (Mandado de Segurança no 0005951-05.1999.4.03.6106 e Ação de Conhecimento no 5000591-61.2023.4.03.6106) e todos os créditos específicos controversos, se fazendo necessária, pois, a analise probatória, o que, por sua vez, não é compatível com a via processual eleita pelo excipiente/agravante.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão